Tribunal: TJBA
Processo: 8012968-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012968-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JAYME ORLINS DUARTE DE SANTANA Advogado(s): PAULO GONCALVES DA HORA AGRAVADO: ANTONIO CUNHA MIRANDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PREVISTA NO ART. 59, §1º, IX, DA LEI 8.245/91. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO PROLONGADO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO LOCADOR. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO AGRAVADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. I - A controvérsia posta em análise reside na possibilidade de flexibilização da exigência legal de caução prévia para a concessão da liminar de desocupação em ação de despejo por falta de pagamento. II - A regra prevista no art. 59, §1º, inciso IX, da Lei n.º 8.245/91 impõe, como requisito para concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel. III – A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça têm admitido a flexibilização da exigência legal, em situações excepcionais, notadamente quando a dívida locatícia ultrapassa o valor da caução legal e o locador comprova hipossuficiência econômica. IV – O locador, ora agravante, demonstrou ser isento de imposto de renda, circunstância que, somada à inadimplência prolongada e incontroversa do locatário, autoriza a dispensa da caução como condição para apreciação do pedido liminar de desocupação. V – Reconhecida a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano decorrente da demora, impõe-se o provimento do agravo para que o juízo de origem aprecie o pedido liminar de despejo, independentemente do cumprimento da exigência de caução. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8012968-37.2025.8.05.0000, tendo como agravante JAYME ORLINS DUARTE DE SANTANA e como agravado BAR DO VITAL E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO em razão da perda do objeto, e o fazem nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões,. DES.(A) PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)